Tribunal: STF
Processo: HC 74007
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-18
Data de publicação: 1997-02-18

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
COMPETÊNCIA. FURTO OU ROUBO.  AUTORIA DESCONHECIDA OU NÃO
COMPROVADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO. JUÍZO DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS.
I. - Desconhecida a autoria do crime de furto ou de roubo,
a competência para  o processo e julgamento da ação penal firma-se
pelo lugar da ocorrência do crime de receptação.
II. - Decisão que fixou o regime de cumprimento da pena
regularmente fundamentada.
III. - H.C. indeferido.